Tribunal: TJBA
Processo: 0308425-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308425-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADA: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
ACOLHIDOS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
DEMANDA PROMOVIDA COM BAS EM
CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO
.
APELADA.
CANCELAMENTO DA APÓLICE. DENÚNCIA DO CONTRATO, PELA ESTIPULANTE. OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS. ALEGADO DÉBITO DA RECORRIDA INEXISTENTE.
SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

0308425-66.2016.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.